Tribunal: TJPA
Processo: 0005536-75.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005536-75.2019.8.14.0061

APELANTE: LEIDIANE FLORENCIO COIMBRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -

PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO EM SENTENÇA, EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI – EXISTÊNCIA DE VALOR A COMPLEMENTAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.
In casu
, considerando que o laudo pericial concluiu haver lesão permanente parcial incompleta do membro inferior em grau leve (25%), impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à Tabela de indenização em função do grau de invalidez.

3. Reforma da sentença que se impõe, para que seja fixado o valor de R$ 1.518,75 (um mil quinhentos e dezoito reais setenta e cinco centavos) a ser complementado em relação ao pagamento administrativo.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
LEIDIANE FLORENCIO COIMBRA
contra sentença proferida em Ação de Complementação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para condenar a requerida,
SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, a pagar a(o) autor(a), a título de indenização pelo seguro DPVAT, a quantia de
R$ 1.424,25 (hum mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos)
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do evento danoso, ou seja, da data do acidente (Enunciados 43 e 580 da Súmula do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação (Enunciado 426 da Súmula do STJ). Improcedente o pedido de danos morais.

Assim, julgo
EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do/a autor/a, os quais arbitro no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85 do CPC/2015, bem como nas custas processuais.

Transitada em julgado a presente sentença, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe e baixas respectivas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Tucuruí, datado e assinado eletronicamente.

Inconformada, a parte autora apresentou apelação alegando, em síntese, que o magistrado de primeira instância teria se equivocado ao fixar a indenização em patamar que não condiz com o grau da lesão apurado em perícia. Pleiteia a Apelante pelo recebimento do valor da diferença do valor devido (R$ 3.375,00) deduzindo o valor recebido administrativamente (R$ 843,75) = R$ 2.531,25 corrigido a partir da data do evento danoso, ou seja, da data do acidente (Enunciados 43 e 580 da Súmula do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação (Enunciado 426 da Súmula do STJ).

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 26 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

3.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, recebeu extrajudicialmente o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença em relação ao total indenizável.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

Defende o Apelante que o laudo pericial anexado aos autos atestaria que o grau de incapacidade da autora seria de 25%, sendo assim deverá receber a diferença do valor da tabela correspondente a 25% do valor de R$ 13.500,00, da tabela anexa à Lei n. 6.194/74, equivalente a R$ 2.531,25, já abatido o valor pago no âmbito administrativo.

Entendo que assiste sorte em parte ao apelante, na medida em que, de fato, o magistrado de origem condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, em patamar que não condiz com a lesão atestada pericialmente, considerando que o laudo apresentado constata lesão permanente em membro inferior, com repercussão leve. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, o laudo da perícia judicial realizada, entretanto, verifica-se que o magistrado não procedeu escorreitamente a quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, compulsando os documentos juntados, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelado, configuram invalidez permanente parcial incompleta, atraindo a aplicação do artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No feito em tela, o laudo pericial anexado aos autos (ID R$ 2.531,25) concluiu haver invalidez permanente parcial, incompleta, ante lesão na perna direita com repercussão leve.

Assim, deve-se enquadrar primeiramente a perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais, sendo que no caso, restou configurada a perda funcional de membro inferior, atraindo a aplicação do percentual de 70% em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez.

Por se tratar de invalidez parcial incompleta, deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá, segundo o laudo, a 25% para a perda do membro inferior (R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), de forma proporcional ao teto indenizável, com base no art. 3º, §1º, I e II da Lei 6.194/74.

Por fim, com o abatimento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), pago administrativamente, resta pendente de pagamento, o valor de R$ 1.518,75 (um mil quinhentos e dezoito reais setenta e cinco centavos) a título de complementação da indenização, conforme reconhecido pela própria apelada, em sede de contrarrazões de apelação.

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para adequação do valor da indenização referente ao seguro DPVAT.

4.

Razões Recursais

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformando a sentença, fixar o valor de
R$ 1.518,75 (um mil quinhentos e dezoito reais setenta e cinco centavos)
a ser pago a título de indenização securitária.

Mantenho o restante da sentença, por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/09/2024